Tribunal: TJBA
Processo: 8009006-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009006-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COSME FRANCISCO DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA

AGRAVADO: R. L. S.

Advogado(s)
:
ADROALDO JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO QUE INDEFERIU DILIGÊNCIAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. POLICIAIS MILITARES QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ QUE AS CONSIDERA DESNECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cosme Francisco de Azevedo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Itabuna, nos autos em que figura como parte adversa R. L. S., assistido por sua genitora Ivana Patricia Silva Lima. A decisão agravada indeferiu a realização de diligências atinentes à identificação de policiais militares a serem ouvidos como testemunhas, sob o fundamento de que não presenciaram o acidente de trânsito discutido na ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal relativa à oitiva de policiais militares que não presenciaram os fatos configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão agravada, embora denominada "despacho", possui natureza decisória, sendo passível de agravo de instrumento conforme o Tema 988 do STJ, que admite mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

2. A oitiva de policiais que não presenciaram o acidente, mas apenas registraram informações fornecidas pelas partes, é inútil ao deslinde do feito, podendo o juízo indeferi-la com base no art. 370,
caput
e parágrafo único, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

3. O magistrado detém discricionariedade para indeferir provas que entender desnecessárias ou protelatórias, sendo o destinatário das provas e responsável pela condução eficiente do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento é cabível, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

2. O juiz pode indeferir, de forma fundamentada, a produção de prova testemunhal que considere desnecessária ou meramente protelatória, com base no art. 370 do CPC.

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunhas que não presenciaram os fatos objeto da controvérsia, quando não demonstrada a imprescindibilidade de seus depoimentos para a formação do convencimento judicial.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370,
caput
e parágrafo único; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988). TJ-AC, AI 10016450520248010000, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 10.09.2024. TJ-PR, RI 0028560-69.2020.8.16.0182, Rel. Leo Henrique Furtado Araújo, j. 29.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8009006-06.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
COSME FRANCISCO DE AZEVEDO
e agravado,
R. L. S.,
assistido por sua genitora
IVANA PATRICIA SILVA LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelas razões contidas no voto condutor, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09